Tribunal: TJDFT
Processo: 0700910-77.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0700910-77.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA APARECIDA PEREIRA REPRESENTANTE LEGAL: ZENAIDE PEREIRA DE MOURA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento no qual houve a obtenção da pretensão recursal (internação em leito de UTI) sem necessidade de provimento jurisdicional. Portanto, diante da ausência superveniente de interesse recursal, o presente agravo não deve ter seguimento. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO a este agravo pela perda superveniente do seu objeto, no inciso XV do artigo 11 do RITRJE deste Tribunal. Comunique-se ao Juízo de origem e, oportunamente, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Brasília/DF, 3 de julho de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora